Tribunal: STF
Processo: ARE 741348
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS. OPERAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL. VEICULAÇÃO NA MÍDIA. DISCUSSÃO SOBRE A CONFIGURAÇÃO DO NEXO CAUSAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.